Tribunal: TCU
Processo: 029.192/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4181/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de recurso de reconsideração interposto por Manoel Vieira da Silva Filho contra o Acórdão 3197/2022-TCU-Segunda Câmara . Considerando que o recurso foi apresentado intempestivamente; considerando que a peça recursal traz apenas argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, se limitam a tentar rediscutir as conclusões deste Tribunal acerca dos fatos já existentes à época da decisão; considerando que tais elementos não ensejam o conhecimento do recurso fora do prazo legal uma vez que não são considerados fatos novos supervenientes capazes de alterar o mérito do acórdão recorrido; considerando, finalmente, os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU no sentido do não conhecimento do presente recurso; os ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, com fundamento no artigo 32, inciso I e parágrafo único, da Lei no 8.443/1992, c/c o artigo 285, § 2o do Regimento Interno/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer do recurso de reconsideração por restar intempestivo e não apresentar fatos novos. 1. Processo TC- Processo 029.192/2019-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ailton Nascimento (XXX.517.505-XX); Manoel Vieira da Silva Filho (XXX.071.555-XX). 1.2. Recorrente: Manoel Vieira da Silva Filho (XXX.071.555-XX). 1.3. Entidade: Prefeitura Municipal de São Francisco - SE. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Antonio Anastasia 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Lourival Freire Sobrinho (5646/OAB-SE), representando Ailton Nascimento; Fabiano Freire Feitosa (3173/OAB-SE), representando Manoel Vieira da Silva Filho. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.